Tribunal: CARF
Processo: 18471.000575/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000575/2006-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.590 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FORJA RIO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. MULTA AGRAVADA.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, se as
situações fáticas cotejadas não guardam similitude, uma vez que os acórdãos
paradigmas se referem a graves condutas omissivas e até comissivas do
fiscalizado a ensejar a aplicação da multa agravada, enquanto o acórdão
recorrido diz respeito a acusação fiscal em que nem sequer se é possível colher
com um mínimo de segurança as razões que levaram a autoridade a agravar o
patamar punitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000575/2006-45
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.590 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000575/2006-45

A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida pela
Segunda Turma Ordinária, Terceira Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
Acórdão no 1302-005.288, de 17 de março de 2021, interpôs recurso especial de divergência (fls.
242-257) com julgados de outros colegiados, relativamente ao tema da exigência da aplicação de
multa agravada no caso de desatendimento de intimações e a necessidade de comprovação de
prejuízo à fiscalização.
A ementa do acórdão recorrido, na parte relevante para o recurso, apresenta a
seguinte redação:
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
FISCO. A multa agravada prevista no artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve ser aplicada
apenas quando a falta de esclarecimentos pelo sujeito passivo impeça a apuração dos
tributos devidos, o que não restou configurado.

Foram apresentados os seguintes acórdãos paradigmas: 9101-001.456 e 9101-
002.997, relativos à divergência interpretativa, assim ementados:

Multa agravada. O agravamento da multa não depende que reste provado, nos autos,
conduta dolosa consistente em embaraçar a fiscalização, bastando que se configure
algumas das situações objetivamente descritas no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
(AC 9101-001.456)

MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A norma tributária que prevê o agravamento da multa de ofício tem natureza material e
objetiva, sendo acionada pelo descumprimento do prazo estipulado na intimação ou pelo
não atendimento, ainda que parcial, da exigência de prestar esclarecimentos, apresentar
arquivos ou sistemas ou apresentar documentação comprobatória. (AC 9101-002.997)

Por meio do despacho de fls. 261-264, o Presidente da Terceira Câmara da
Primeira Seção do CARF deu seguimento integral ao recurso, nos seguintes termos:
Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial entre a decisão
recorrida e os paradigmas indicados.
Vê-se que nos julgados há identidade jurídica e similitude fática ,ou seja, os acórdãos
indicados como paradigmas trataram da imposição de multa de ofício agravada, sob a
justificativa de que os respectivos sujeitos passivos deixaram de atender às intimações e
reintimações da fiscalização seja para prestar esclarecimentos seja para apresentar a
documentação solicitada nos prazos marcados.
O Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência que inclusive pode ser aferida a
partir do teor das próprias ementas.
No acórdão recorrido ficou assentado o entendimento de que o atendimento
insatisfatório, na forma de descumprimento a intimações do fisco para apresentar
documentação nos prazos marcados, não autorizam a majoração da multa de lançamento
de ofício em 50% (multa agravada). No caso, a falta de prestação de esclarecimentos ou
não atendimento às intimações nos prazos marcados tem que acarretar prejuízo à ação
fiscal, impedindo a apuração dos tributos devidos, o que não teria sido o caso.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.590 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000575/2006-45

(...)
De outra banda, nos paradigmas entenderam que a falta de prestação de esclarecimentos
ou seu atendimento insatisfatório é condição suficiente para imposição da multa
agravada, sendo desnecessária a caracterização do prejuízo à ação fiscal, isso porque
“não depende que reste provado, nos autos, conduta dolosa consistente em embaraçar a
fiscalização, bastando que se configure algumas das situações objetivamente descritas
no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96” (1o paradigma); ou a “ norma tributária em tela
apresenta requisitos de ordem objetiva” (2o paradigma);

No mérito, a Fazenda Nacional, em seu recurso, basicamente assinala que o
dispositivo legal (§2o, art. 44, da Lei no 9.430/96) não estabelece qualquer consideração acerca
do resultado provocado pelo descumprimento do dever pelo fiscalizado. A imposição do
agravante independe, nos termos da lei, de efetivo embaraço à fiscalização. Cita ainda o art. 136
do CTN, segundo o qual “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato”.
Regulamente infirmado, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com a devida vênia à autoridade que deu seguimento ao recurso especial da
Douta Procuradoria, ouso discordar.
Os contextos fáticos dos acórdãos paradigmas são significativamente distintos do
contexto que determinou a interpretação jurídica aplicada no acórdão recorrido.
Nos dois paradigmas, a conduta do fiscalizado foi sobremaneira ofensiva ao
desenvolvimento da fiscalização e a autoridade fiscal consignou tais circunstâncias.
No acórdão paradigma 9101-001.456, o volume de livros e documentos omitidos
foram muito elevados, apesar do enorme esforço de intimações por parte da autoridade fiscal,
como podemos aferir desse trecho extraído do voto conduto do referido acórdão:
Em resumo, após 11 meses da primeira intimação e, depois de cinco reitimações, a
contribuinte não apresentou à fiscalização o Livro Registro de Inventário (anos-
calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003), o Livro de Registro de Apuração do
Lucro Real (anos-calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003), o Livro Diário (anos-
calendário de 2001, 2002 e 2003) e o Livro Razão (anos-calendário de 2001, 2002 e
2003).
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.590 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000575/2006-45

Já o acórdão paradigma 9101-002.997 possui, no seu voto condutor, a
circunstância de o contribuinte ter oferecido à autoridade fiscal esclarecimento inverídico para a
não apresentação de documentos, conforme trecho abaixo que transcrevemos:
Ademais, vale registrar que no caso em debate a contribuinte afirmou que as notas
fiscais faltantes teriam sido extraviadas da sede da empresa (e-fls. 129), enquanto a
fiscalização (Termo de Constatação de efls. 349/366), após as referidas diligências e
apurações, verificou que as empresas que as teriam emitido, segundo escriturado pela
contribuinte, não existiam, não forneciam o produto descrito nas notas fiscais ou não
teriam emitido essas notas (notas sequenciadas, notas diferentes com numeração
replicada). Incontestável, portanto, a aplicação da penalidade.
Por seu turno, o contexto fático do acórdão recorrido é decisivamente diverso com
uma acusação fiscal singela e, de certo modo, omissa.
Para começar, nem sequer localizamos um termo de verificação ou qualquer outra
peça que, de forma minimamente satisfatória, aponte as razões para o agravamento da multa.
O termo de início de fiscalização consta da fl. 46 (e-processo), por meio do qual a
autoridade fiscal intima o contribuinte a apresentar inúmeros livros. Às fls. 47-53, há termos de
intimação. O constante da fl. 50 foi caracterizado como reintimação para apresentar “todas notas
fiscais de entrada de insumos para a industrialização, devoluções de venda e outras entradas
que geraram credito de ipi para a empresa”.
Aparentemente, o contribuinte apresentou um volume satisfatório delas, pois no
termo de fl. 53 e em seu anexo de fl. 54 a autoridade fiscal aponta especificamente a ausência de
12 (doze) notas fiscais e as solicita uma vez mais.
Na fl. 55, há uma diferença de IPI apurada. Na fl. 56, há um último termo de
intimação; desta vez com a requisição de documentos que não haviam sido solicitados nos
termos de intimação pretéritos, como laudos de reavaliação de bens. E na fl. 57 já começa o auto
de infração, que vai até a fl. 64.
No referido auto de infração, não se faz registrar uma única linha acerca das
razões pelas quais a autoridade fiscal imputou o agravamento da multa. Entre as fls. 65 e 93,
onde começa a peça de defesa do contribuinte, não encontramos qualquer peça acusatória com
tais razões. Diga-se o mesmo em relação às fls. 01 a 46, em que consta o termo de início de
fiscalização.
Até esse momento processual, só é possível aferir a imposição da multa
qualificada pelo montante da multa e pelo percentual do seu cálculo no auto de infração.
Igualmente singelo e lacunoso é o acórdão de primeira instância (fls. 192-202).
No relatório, assim se refere à acusação fiscal:
2 — A autuante, conforme descrição dos fatos, fls. 56, descreve os motivos que o
levaram a efetuar o lançamento: "1- custo dos bens ou serviços vendidos — glosa de
custos; 2- reavaliação de bens — inobservância dos requisitos legais".
Ora, essa fl. 56 (numeração do processo, na época, físico) é uma das páginas do
auto de infração, em que não encontramos absolutamente nada acerca das razões do
agravamento.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.590 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000575/2006-45

No voto (fl. 201), o relator tece a seguinte consideração:
17.3 - A interessada foi cientificada do termo de inicio da ação fiscal, fl. 12, em
17/06/2005 e do termo de constatação fiscal (fl. 13/4) em 04/08/2005, não atendendo
nos prazos marcados as exigências fiscais formalizadas. Ou seja, no vigente artigo 44 da
Lei9.430/96, o § 2° determina que serão aumentados de metade os percentuais a que se
referem o inciso I (75%), assim matematicamente traduzido: 1/2 x 75% + 75% =
112,50%. Correta a aplicação do percentual pelo autuante.
17.4 - Destarte, em face do que está disposto no texto legal citado no subitem 4.2, é de
se manter o percentual aplicável de 112,50%, relativo as multas agravadas e aplicadas
aos lançamentos presentes do imposto de renda da pessoa jurídica, uma vez que, pelo
que consta dos autos, a interessada deixou de atender às exigências fiscais da
autoridade tributária no prazo determinado pela mesma.
(nosso negrito)
Ora, que exigências fiscais teriam sido essas? As 12 (doze) notas fiscais? Afinal,
foram os únicos documentos com registro específico de não apresentação. Todavia, sua
apresentação no curso por ocasião da impugnação exonerou a exigência nessa parte.
Seriam então os documentos relativos à reavaliação dos bens, embora tenham sido
requisitados pela autoridade fiscal um única vez?
Ou seriam esses dois conjuntos? Afinal, a multa foi agravada para toda a
exigência tributária.
O acórdão de segunda instância recorrido tampouco faz qualquer menção às
razões apontadas pela acusação fiscal.
Enfim, não há como considerar que os paradigmas oferecidos pela Douta
Procuradoria possuam o mesmo contexto fático do acórdão recorrido. Nos paradigmas, as razões
fáticas para o agravamento não só foram expressamente consignadas, como se referem a
condutas omissivas e até comissivas graves e que levaram claramente os colegiados a manter o
agravamento. Já o presente feito diz respeito ao agravamento de multa sem nem sequer ter
havido uma acusação minimamente estruturada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer o recurso especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.590 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000575/2006-45

Fl. 284
DF CARF MF
Original